Tribunal: STF
Processo: AI 668681
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO
   COLETIVO. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
   CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu
   a causa com base na interpretação de cláusula integrante de
   acordo coletivo de trabalho. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - Não há contrariedade ao art. 93,
   IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III - Agravo regimental
   improvido.